Tribunal: STF
Processo: AI 794590
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Aquisição de mercadoria de outro estado da Federação. Bens importados para o ativo fixo. Conclusões assentadas na origem, que, para serem rechaçadas, careceriam do revolvimento do cenário fático probatório. Incide na espécie a súmula nº 279.



    1. Infere-se do acórdão recorrido que a agravante importa equipamentos para o seu ativo fixo (não apenas insumos). Natureza da atividade.



    2. Considerando as balizas firmadas no acórdão recorrido, é forçoso reconhecer que os fins a que se destinam a mercadoria e os contornos fáticos que justificam a incidência do ICMS ou do ISS na prática ensejam a revisitação do contexto fático e probatório, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.